Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. O direito de guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente.
3. Não demonstrada a situação excepcional que justifique a alteração da guarda, a situação fática na qual se encontra a menor não deve ser modificada, até que haja um estudo aprofundado no decorrer da regular instrução processual da ação de guarda e responsabilidade para se aferir as reais condições para a concessão da guarda definitiva.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.